Tribunal: CARF
Processo: 11128.007406/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/07/2008
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações, responde pela multa sancionadora correspondente. Destaque-se ainda que o agente de marítimo responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga, conforme disposto na Súmula CARF no 185.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/07/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE MANIFESTO ELETRÔNICO.
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento dos prazos estabelecidos pela RFB. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007406/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.243 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
COSCO SHIPPING LINES (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/07/2008
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações,
responde pela multa sancionadora correspondente. Destaque-se ainda que o
agente de marítimo responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no
37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga, conforme disposto na
Súmula CARF no 185.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/07/2008
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
MANIFESTO ELETRÔNICO.
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-
lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos
de descumprimento dos prazos estabelecidos pela RFB. Aplica-se o
estabelecido na Súmula CARF no 126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007406/2009-40
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.243 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007406/2009-40

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques d ́Oliveira, João José Schini Norbiato e Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa regulamentar pela
não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada no valor de R$
5.000,00. Fundamento Legal: Art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei no 37/66 com
a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
O autuado deixou de cumprir o prazo estabelecido para prestação de informações
relativas a cargas por ele transportadas, o que ensejou a aplicação de penalidade
prevista na legislação em vigor.
Em 23/07/2008, foram retificados de ofício e a destempo dados relativos ao
conhecimento
eletrônico
CE
150805129759988,
vinculado
ao
manifesto
no
1508501223234, escala 08000115032 do navio STADT KOLN, cuja a primeira
atracação em porto nacional ocorreu em 10/07/2008. O conhecimento de embarque que
deu amparo à emissão do conhecimento eletrônico é o MBL CONSU6005740570, cuja a
agência de navegação responsável é a COSCO BRASIL S/A, CNPJ n° 02.502.234/0002-
43.
Por ter violado o prazo estabelecido pela IN/SRF no 800 de 2007, a fiscalização lançou a
multa do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, no valor de R$ 5.000,00.
Cientificada do auto de Infração, a interessada apresentou a impugnação, (fls. 34/39),
acompanhada dos documentos de fls. 41/76, alegando, em síntese que:
- A requerente prestou as informações dentro do prazo exigido pelo art. 22, II da IN/RFB
no 800/2007;
- A impugnante é agente no Brasil do transportador/armador COSCO CONTAINER
LINES. Essa empresa sim é a responsável pelas operações de transportes e, por
consequência, emissão dos BLs;
- Estas informações que precisaram ser acrescentadas para que ficassem em
conformidade com o HBL faziam referência a "1a pernada" do transpor-te, isto é, fazia
referência ao porto de origem e nome do primeiro navio;
- As retificações necessárias versavam sobre o transporte antes da ocorrência do
transbordo e não sobre a carga em si, razão pela qual não obstruíram os mecanismos de
fiscalização;
- “...para que o Transportador/Armador possa imputar as informações necessárias no
Conhecimento de Transporte, ele depende exclusivamente das informações passadas pelo
responsável da imputação dos dados no Conhecimento de Transporte.
O responsável pela imputação dos dados no Conhecimento de Transporte na origem é o
Shipper do MBL, neste caso a empresa ODYSSEY INTERNATIONAL (CHINA) Ltda.”
- A legislação aduaneira vigente não prevê que a simples retificação seja ato infrator
sujeito à penalidade e as multas prevista no Decreto-Lei 37/66 não contemplam a
situação autuada;
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.243 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007406/2009-40

- A imposição de multa sem a previsão legal, viola o Princípio Constitucional da Reserva
Legal;
- É de se aplicar o Princípio Constitucional que impede a utilização de tributo com efeito
confiscatório.
Por fim, requer o cancelamento do auto de infração.
É o relatório

A DRJ em Curitiba/PR julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 06-62.030 a seguir transcrita:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/07/2008
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTE.
O agente que deixa de prestar informação sobre operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal está sujeito a sanção prevista no
art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66.
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGAS. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO
DESCONEXA COM A REALIDADE DOS FATOS. RETIFICAÇÃO INTEMPESTIVA.
No âmbito do transporte marítimo de cargas, a obrigação de prestar as informações
exigidas, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal, não é considerada
adimplida quando fornecido dado divergente do documento que ele deveria refletir e a
informação correta for apresentada após o decurso do prazo para cumprimento da
referida obrigação, ou ainda se ficar demonstrado erro no próprio documento, de cuja
existência o responsável por registrar os dados sabia ou deveria saber.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância alegando preliminarmente o seguinte: 1) Ilegitimidade
Passiva; 2) Vício Formal no Auto de Infração – Nulidade. No mérito, apresenta em síntese os
seguintes argumentos: 1) Da não caracterização da infração imposta; 2) Da ausência de prejuízo
ao erário; e 3) Da denúncia espontânea.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.243 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007406/2009-40

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Destaque-se que apesar de a peça processual estar intitulada de “Impugnação
Administrativa” e endereçada à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, recebo-o
como Recurso Voluntário por haver pertinência temática com o processo, bem como apresentar-
se tempestiva após a ciência do acórdão de impugnação.

Preliminares
A Recorrente apresenta os seguintes argumentos preliminares: 1) Ilegitimidade
Passiva; 2) Vício Formal no Auto de Infração – Nulidade.

1) Ilegitimidade Passiva
Alega a Recorrente que não há amparo legal para que lhe seja aplicada qualquer
penalidade tendo em vista ser Agente de Navegação e mero mandatário do Transportador, pessoa
a quem é atribuída a responsabilidade da infração imputada no presente caso, conforme
definições previstas nos artigos 2o, V, 4o e 6o da IN RFB 800/07 e art. 32 do Decreto-lei no 37/66.
Destaca ainda jurisprudência do STJ acerca da ausência de responsabilidade do agente marítimo
no tocante à penalidade imputada exclusivamente ao armador no AgRg Resp. 1131180/RJ.
Não assiste razão à Recorrente, sendo correto o entendimento esposado pela
decisão de piso sobre este tema.
Inicialmente verifica-se que, conforme determinado pela legislação aduaneira,
existe a necessária e obrigatória representação do transportador estrangeiro e da empresa de
navegação no Brasil por agência de navegação (denominada também de agência marítima) nos
termos dos artigos 4o e 5o da IN/SRF no 800/07, veja a reprodução dos citados artigos a seguir:
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.243 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007406/2009-40

Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
(...)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
(...)
A MP 2.158-35/2001 deu nova redação ao inciso II do parágrafo único do art. 32
do Decreto-lei no 37/1966, estabelecendo que o representante do transportador estrangeiro no
País é designado responsável solidário pelo pagamento do imposto de importação. Destaque-se
ainda que, neste sentido, em se tratando de infração à legislação aduaneira, a agência marítima
também deverá responder pelas infrações aplicadas quando do descumprimento das obrigações
acessórias que lhes são próprias conforme disposto no art. 95, I do mesmo Decreto-lei no 37/66.
Observe o que consta do citado art. 32 c/c art. 95, I:
Art. 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário:
(...)
II – o representante, no País, do transportador estrangeiro;
(...)
Art. 95. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
Com isso, a Recorrente, na qualidade de agente marítimo e mandatário do
transportador estrangeiro, encontrava-se na condição de responsável e obrigada a prestar as
informações às autoridades aduaneiras dentro dos prazos estabelecidas nas normas vigentes.
Portanto, não tendo assim procedido, cometeu a infração contida na alínea "e" do inciso IV do
artigo 107 do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003,
respondendo pessoalmente pela infração objeto da presente análise.
Reproduz-se a seguir decisão emanada da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(Acórdão no 9303-010.295) na qual corrobora o entendimento acima esposado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/12/2005
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.243 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007406/2009-40

O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.
O tema relacionado à atribuição de responsabilidade ao Agente de Navegação
(Agente Marítimo) nas infrações relacionadas a prestações de informações fora do prazo
previstas no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66 já se encontra pacificado neste Tribunal
Administrativo, inclusive gerando edição da Súmula CARF no 185, de observância obrigatória
do Conselheiros em seus julgamentos, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela
Recorrente.

2) Vício Formal no Auto de Infração – Nulidade.
A Recorrente alega ainda em sede de preliminares a ausência de transparência e
clareza na exposição dos fatos conforme determinado pelo art. 10 do Decreto no 70.235/72.
Destaca que o auto de infração não qualifica corretamente o autuado e não descreve
corretamente os fatos. Por fim, ressalta que a autoridade fiscal indica no enquadramento legal
artigos que em nada se relacionam com o objeto do auto de infração, quais sejam os artigos 37,
40, 56 e 60 do Decreto no 6.759/09. Restando, portanto, caracterizado o prejuízo ao contraditório
e à ampla defesa.
Apesar de o presente tema não ter sido ventilado em sede de impugnação, nem
tratado pela decisão vergastada, reputo que a nulidade por vício formal se enquadra como
matéria de ordem pública cabendo sua análise em qualquer fase processual, inclusive de ofício
pela autoridade julgadora, se fosse o caso.
Discordo das alegações da Recorrente.
A própria defesa afirma que a autoridade fiscal explana sobre o direito incidente
sobre a matéria, mas não confere o mesmo empenho quando da narrativa dos fatos. Entretanto,
na análise conjunta da “Descrição dos Fatos e do Enquadramento Legal” percebe-se
perfeitamente os motivos de fato e de direito que levaram a fiscalização a aplicar a presente
penalidade. Veja a seguir a Introdução aposta no auto de infração:
Em expediente realizado na Equipe de Manifesto de Carga na Importação, da Alfândega
do Porto de Santos, foram retificados de oficio e a destempo em 23/07/2008 dados
relativos ao conhecimento eletrônico CE 150805129759988, vinculado ao manifesto
eletrônico 11508501223234, escala 08000115032. A carga amparada pelos supracitados
documentos eletrônicos foi trazida pelo navio STADT KOLN (Cód. 9333058) em sua
viagem 007W, cuja primeira atracação em porto nacional ocorreu em 10/07/2008
(Santos-SP)
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.243 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007406/2009-40

O conhecimento de embarque que deu amparo A emissão do conhecimento eletrônico
acima identificado é o MB/L C0SU6005740570, cuja agencia de navegação responsável
é a COSCO BRASIL S.A, CNPJ 02.502.234/0002-43, SUJEITO PASSIVO da presente
autuação.
Após a coerente e concatenada explanação dos fundamentos da autuação, a
autoridade fiscal ainda junta aos autos a Solicitação de Retificação que deu origem ao
lançamento, o erro constatado no Conhecimento Eletrônico no 150805129759988 no qual indica
que houve “Solicitação de retificação não autorizada. Ocorreu início de trânsito aduaneiro em
pelo menos um filhote deste Master, a alteração é permitida somente para a RFB” bem como o
extrato do referido CE Master no qual consta a indicação do “Transbordo/Baldeação no
Exterior” em branco.
Com estas indicações restam claros os motivos que levaram a autoridade fiscal a
aplicar a penalidade consubstanciada no presente processo.
Destaque-se ainda que houve o pleno exercício do seu direito de defesa quando da
apresentação da impugnação e do recurso voluntário, argumentando sobre os motivos de fato e
de direito da presente penalidade, o que demonstra mais uma vez que não restou caracterizado o
vício formal vindicado pela Recorrente.
Por derradeiro, apesar de concordar com a Recorrente que a indicação dos artigos
37, 40, 56 e 60 do Decreto no 6.759/09 no “Enquadramento Legal das Infrações Apuradas”,
entendo que o fundamento legal para a aplicação da presente penalidade é o mais relevante para
a manutenção do auto de infração, caso não houvesse a indicação do art. 107, IV, “e” do
Decreto-lei no 37/66 bem como os artigos do Decreto 4.543/02 e da IN RFB 800/07 relacionados
com a infração, certamente estaríamos diante de um vício formal insanável e, por conseguinte,
caberia uma eventual anulação do auto de infração.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada pela
Recorrente.

Mérito
A Recorrente alega em seu Recurso Voluntário as seguintes questões: 1) Da não
caracterização da infração imposta; 2) Da ausência de prejuízo ao erário; e 3) Da denúncia
espontânea.

1) Da não caracterização da infração imposta
O primeiro ponto alegado pela Recorrente foi no sentido de que a conduta da
impugnante não caracteriza o tipo legal sob o qual se justifica a imposição de multa,
especialmente porque houve a retificação de informação anteriormente prestada, não havendo
que se falar em “deixar de prestar informações”, conforme disposto no enquadramento legal da
infração (107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66). Cita o artigo da IN RFB 800/07 que prevê a
possibilidade de correção para eventuais discrepâncias que possam ser inseridos no
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.243 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007406/2009-40

conhecimento de embarque bem como a Solução de Consulta COSIT no 02/2016 na qual
estabelece que “alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente não
configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da
multa”. Destaca que tal SC tem efeito vinculante perante a RFB, devendo ser aplicada. Por fim
afirma que o fato gerador da multa aplicada ocorreu no momento em que a obrigatoriedade dos
prazos da IN 800/07 estavam suspensos e, conforme art. 50, estes somente seriam obrigatórios a
partir de 1o de abril de 2009. Portanto, diante destes fundamentos apontados, a aplicação da
multa é descabida, devendo ser cancelado o auto de infração.
Não assiste razão à Recorrente.
Incialmente é relevante destacar que de fato “alterações ou retificações das
informações já prestadas anteriormente não configuram prestação de informação fora do prazo,
não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa”, conforme esclarecido pela Solução de
Consulta COSIT no 02/2016. Entretanto, analisando os fundamentos adotados pela decisão de
piso, a qual em nenhum momento foi diretamente combatida pelo Recurso Voluntário, verifico
que a mesma enfrentou o tema com argumentos e fundamentos alinhados com o entendimento
deste relator, motivo pelo qual peço licença para reproduzir trechos nos quais corroboram os
motivos para a manutenção do lançamento em virtude da alegação de correção/retificação
apresentada pela Recorrente.
Reportando-se aos autos, verifica-se que a retificação solicitada, refere-se à inclusão de
dados (1o transporte) após o início do despacho e, posteriormente, à atracação do navio,
conforme documento às fls. 17, apresentado abaixo:

Conforme consta na descrição dos fatos do auto de infração, a fiscalização aplicou a
penalidade exigida no lançamento em questão por ter considerado que autuada deixou
de prestar informação sobre a carga ali identificada na forma e no prazo estabelecidos
pela Receita Federal, tendo em vista o pedido de retificação apresentado depois de
esgotado o prazo para cumprimento da referida obrigação, incidindo assim na hipótese
infracional estabelecida no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966.
Tratando-se do transporte marítimo de cargas, as informações que devem ser prestadas
à Aduana pelos agentes envolvidos estão quase todas disciplinadas na Instrução
Normativa RFB no 800/2007, que “Dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.243 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007406/2009-40

movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados”.
Esse ato normativo tem com fundamento legal o art. 37 do Decreto-lei no 37/1966.
O objetivo principal da referida IN é proporcionar à Aduana informações que possam
subsidiar a prévia análise de risco de cada operação, de maneira que o controle
aduaneiro possa ser direcionado para aquelas cargas que representem maior risco,
agilizando assim a liberação das demais. Além desse aspecto, o operador portuário, bem
como os outros órgãos que eventualmente vão precisar atuar nessas operações,
poderiam definir previamente a logística necessária, contribuindo para agilizar os
procedimentos a serem realizados.
Para que essa norma possa surtir os efeitos desejados é fundamental que os dados
exigidos sobre veículos e cargas sejam prestados correta e tempestivamente. Não é só a
inobservância do limite temporal que prejudica sua efetividade. O fornecimento de
informação desconexa com os fatos pode comprometer as análises desenvolvidas.
Vê-se, portanto, que a obrigação em foco contempla dois requisitos a serem atendidos: o
temporal e o material; e que eles se complementam, de forma que a mesma possa atingir
seus objetivos. O requisito material diz respeito à informação em si e consiste na
correspondência dela com as especificações legais e com a realidade das operações ou
cargas a que elas se referem. Por óbvio que o referido dever instrumental não pode ser
considerado adimplido mediante o fornecimento de informações fictícias ou incompletas,
que acabariam por dificultar o controle aduaneiro, em vez de favorecer seu
aperfeiçoamento.
A penalidade exigida no lançamento sob exame foi inserida no ordenamento jurídico
pátrio justamente para estimular os intervenientes no transporte internacional de cargas
a cumprirem satisfatoriamente a obrigação em foco. Assim, o não fornecimento das
informações exigidas no prazo estabelecido passou a configurar conduta típica, passível
de penalização, independentemente da análise quanto à efetividade do dano causado ao
controle aduaneiro.
Cabe esclarecer que não é raro ocorrer a necessidade de alteração nos dados sobre
veículo ou carga transportada em decorrência de fatores supervenientes ao registro das
correspondentes informações. Tais mudanças podem ser decorrentes da própria
dinâmica do comércio exterior, como é o caso da revenda da carga antes de ela chegar
ao seu destinatário, acarretando a necessidade de endossar o conhecimento de
transporte (Bill of Lading – B/L), ou dos chamados motivos de força maior, como
eventuais problemas com a embarcação ou com alguma carga transportada, dificuldades
climáticas, etc., que impliquem a necessidade de escala adicional, mudança de porto,
carregamento ou descarregamento de carga não programados.
Nesses casos, tendo as informações iniciais sido apresentadas dentro do prazo e de
acordo com a documentação pertinente, em princípio, pode-se dizer que foram atendidas
as exigências legais.
Assim, o fato de ter sido solicitada a retificação de uma informação anteriormente
prestada pode ser decorrente de duas possibilidades: a) o dado fornecido inicialmente
não corresponde à realidade dos fatos, revelando que a informação prestada dentro do
prazo estabelecido não foi a exigida pela legislação; b) em decorrência de fator
superveniente foi necessário alterar alguma informação que tinha sido registrada em
conformidade com as exigências legais. Vê-se que a primeira hipótese se enquadra no
tipo legal da multa aplicada no lançamento em debate, mas a segunda não.
Corroborando o entendimento ora defendido a IN RFB no 800/2007 assim dispõe em seu
art. 27-C, § 9o: “A retificação no sistema não exime o transportador da
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.243 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007406/2009-40

responsabilidade pelos tributos e penalidades cabíveis. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)” (negritei)
Observa-se que o dispositivo retrocitado corresponde ao antigo art. 27, § 3o, da IN RFB
no 800/2007, que foi revogado pela IN RFB no 1.473/2014.
Também corrobora a conclusão de que é cabível a exigência de multa quanto houver
retificação de dados depois de esgotado o prazo para sua apresentação o disposto no art.
30, § 3o, da IN RFB no 800/2007:
Art. 30. [...]
§ 3o Considera-se atendida a obrigação de entrega dos manifestos e conhecimentos de
carga à RFB relativos a cargas de exportação quando os respectivos dados tiverem
sido informados no sistema, observado o prazo de sete dias, contado da data do
embarque, para o registro de eventual solicitação de retificação. (Destaques não
constam no original)
Além desses dispositivos, o ADE Corep no 3/2008, em seu Capítulo VII, contempla várias
regras que demonstram ser cabível a penalidade em determinados casos de retificação,
consoante se reproduz:
CAPÍTULO VII
DAS PENALIDADES POR INFORMAÇÃO APÓS OS PRAZOS
Art. 64. Quanto às penalidades de que trata o art. 45, observado o art. 48, ambos da
Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:
§ 1o Na escala, a penalidade não se aplica às seguintes situações:
[...]
II - a inclusão fora do prazo, quando previamente autorizada pela unidade da RFB
jurisdicionante do porto da escala, a pedido formal do transportador, para substituir
escala da mesma embarcação, na mesma viagem, no mesmo porto e informada dentro
do prazo, mas que precisará ser excluída porque o campo a corrigir é de alteração
não permitida pelo sistema.
§ 2o No manifesto:
I - A penalidade aplica-se a toda inclusão após a atracação, salvo quando
previamente autorizada [...]
II - A penalidade aplica-se também a toda retificação:
a) em que os portos de carregamento ou descarregamento estrangeiros sejam
alterados para porto de outro país;
b) que inclua contêiner vazio; ou
c) que exclua contêiner vazio de manifesto com porto de carregamento estrangeiro,
após a primeira atracação no País e antes da atracação no porto de
descarregamento.
III - A penalidade não se aplica à retificação para exclusão e inclusão de contêiner
vazio em manifesto quando a descarga do contêiner ocorrer por determinação da
RFB.
§ 3o Nos CE ou item:
I - A penalidade não se aplica:
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.243 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007406/2009-40

a) aos CE de exportação quando a retificação ocorrer dentro dos sete dias de que
trata o § 3o, do art. 30, da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007; e
[...].
II - não se considera descumprimento de prazo a informação de CE que ampare
transporte de granel nas seguintes situações:
a) retificação para exclusão do CE e inclusão de outros, por motivo de substituição,
mantido o NCM; e
b) retificação dos dados do CE, salvo quando se referir a código de posição NCM.
§ 4o Observados os parágrafos anteriores, a penalidade será aplicada por:
I - escala incluída após o prazo; ou
II - cada deferimento, automático ou não, de retificação do manifesto, CE ou item,
independentemente da quantidade de campos retificados; (Destaquei)
Cabe informar que, diante das diferentes interpretações que as unidades aduaneiras
estavam dando para a retificação de dados solicitados após o decurso do prazo para
apresentação dos mesmos, a Coordenação-Geral de Tributação da RFB (Cosit), editou a
Solução de Consulta Interna (SCI) no 2, de 04/02/20161, que assim disciplinou o tema:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo
com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa. (Destaques na reprodução)
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966;
Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
[...]
Fundamentos
[...]
11. Infere-se, ainda, da legislação posta o não cabimento da aplicação da referida
multa quando da obrigatoriedade de uma informação já prestada anteriormente em
seu prazo específico, ser alterada ou retificada, como, por exemplo, as retificações
estabelecidas no art. 27-A e seguintes da IN RFB No 800, de 2007, que podem ser
necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de comércio exterior. Ou
seja, as alterações ou retificações intempestivas das informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do
prazo, não sendo cabível, portanto, a multa aqui tratada. (grifei)
Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei n°
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação prestada em desacordo com a
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.243 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007406/2009-40

forma ou nos prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de
dezembro de 2007;
b) as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não se configuram como prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.
Por este entendimento a Cosit deixa claro que a multa estipulada na alínea “e”, do
inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66 , é aplicável para cada informação não
prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. Mas, em relação às alterações ou
retificações de informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes, a SCI –
COSIT no 2/2016, dispõe que não se configuram como prestação de informação fora do
prazo.
Vê-se, ainda, que a orientação trazida na referida SCI se refere expressamente às
alterações nas informações prestadas que se fizerem necessárias no decorrer da
operação, ou seja, aquelas decorrentes de fatores supervenientes ao registro dos dados
exigidos. Não há nenhuma menção aos casos de retificação intempestiva por conta de
erro ou omissão no fornecimento inicial dos dados a serem corrigidos.
Além desse aspecto, a interpretação ora defendida possibilita compatibilizar as
conclusões trazidas na referida Solução de Consulta Interna com regras constantes na IN
RFB no 800/2007 e no ADE Corep no 3/2008. Acaso fosse dispensada a multa em
qualquer caso de retificação, estar-se-ia negando eficácia ao § 9o do art. 27-C e à parte
final do § 3o do art. 30 da IN RFB no 800/2007, assim como aos vários dispositivos já
reproduzidos do ADE Corep no 3/2008.
No presente processo, a impugnante informa que as retificações versavam sobre o
transporte antes da ocorrência do transbordo e não sobre carga em si, razão pela qual
não obstruíram os mecanismos de fiscalização e alega que a conduta considerada
irregular pela fiscalização não se amolda ao tipo legal que estabeleceu a penalidade
aplicada.
Em análise ao documento a fl. 17, pode-se constatar que foi solicitada a retificação, após
início do despacho, ou seja, depois de esgotado o prazo para prestar as informações
exigidas, com fins de inclusão de dados do 1o transporte (porto de origem), ou seja, o
transbordo no exterior não tinha sido informado à aduana. Essa informação não somente
é relevante para identificação do porto de origem do embarque na declaração de
importação, como para fins de análise de risco do controle aduaneiro.
Diante disso, conclui-se que referidos dados no Sistema Carga estavam incompatíveis
com a realidade dos fatos e que a informação correta só foi fornecida quando do pedido
de retificação, apresentado em 11/07/2008, após a atracação da embarcação no porto de
Santos que ocorreu em 10/07/2008. Ou seja, a informação que realmente correspondia à
carga transportada só foi apresentada depois de esgotado o prazo para cumprimento da
obrigação em foco e devido ao impedimento apresentado no Siscomex.
Observa-se que a informação do Porto de Origem/Transbordo da carga são informações
relevantes para o controle aduaneiro, expressamente exigidas na IN RFB no 800/2007,
conforme atestam os dispositivos a seguir reproduzidos:
ANEXO III
INFORMAÇÕES A SEREM PRESTADAS PELO TRANSPORTADOR
Dados Básicos do Conhecimento Eletrônico (CE)
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.243 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007406/2009-40

Conjunto de informações que identificam cada conhecimento de transporte
relacionado em um manifesto.
As datas e horas informadas deverão ser válidas.
As informações podem ser comuns ou específicas conforme o tipo de manifesto em
que o CE esteja relacionado.
As informações podem ser obrigatórias ou opcionais conforme o tipo de manifesto em
que o CE esteja relacionado.
1 - Informações obrigatórias comuns:
São os dados a serem obrigatoriamente informados em todo CE, independentemente
do tipo de manifesto a que estejam associados ou em que sejam incluídos.
1.1 Número do conhecimento:
Número de identificação utilizado pelo emissor do conhecimento de carga, em
formato alfanumérico de até 18 (dezoito) posições.
1.2 Data de emissão:
Identificação da data (dd/mm/aaaa) de emissão do conhecimento do transporte. Não
poderá ser data posterior a do emissão do manifesto.
1.3 Porto de origem:
Identificação via informação de código do porto de origem do conhecimento,
conforme tabela constante do sistema.
(...)
2 - Informações obrigatórias específicas:
São o dados a serem obrigatoriamente informados, conforme o tipo de manifesto a
que o CE esteja associado ou incluído.
(...)
2.10 Informação da relação de Notas Fiscais emitidas no País e de seus dados:
Identificação das notas fiscais que amparam as cargas transportadas no CE incluído
ou associado em manifestos dos tipos CAB, ITR e BCN, identificadas pelo seu número
de emissão e de série e informação dos seguintes dados:
a) data de emissão;
b) CNPJ ou CPF do emissor;
c) opcionalmente a inscrição estadual do emissor.
2.11 Indicação de transbordo ou baldeação no exterior:
Informação de transbordo ou baldeação no exterior, quando ocorrer, para cada um,
até limite de 10 (dez) ocorrências para CE incluído em manifesto do tipo LCI.
2.12 Informação dos dados de transbordo ou baldeação no exterior:
Informação, caso haja a indicação do item 2.10, dos seguintes dados:
a) número utilizado pelo emissor do primeiro conhecimento em campo de até 18
(dezoito) caracteres, a data de emissão (dd/mm/aaaa) e a embarcação em campo de
até 30 (trinta) caracteres; e
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.243 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007406/2009-40

b) porto (conforme tabela) e navio (campo de até 30 (trinta) caracteres) de
transbordo de cada ocorrência de transbordo ou baldeação.
Vê-se que a informação prestada inicialmente (porto de origem errôneo em função da
falta de indicação do transbordo no exterior) e que precisou ser retificada, não atende ao
exigido pela legislação, pois é divergente da realidade da operação, não podendo a
obrigação em foco ser considerada adimplida mediante o registro de dados desconexos
da correspondente operação de comércio exterior.
Portanto, considero que houve a subsunção da conduta objeto da autuação às normas
aplicadas pela fiscalização, razão pela qual é cabível a multa exigida.
Com efeito, expirado o prazo previsto para prestação das informações, restou
configurado, em detrimento do controle aduaneiro, o desrespeito à obrigação de prestar
tempestivamente as informações sobre carga, que devem ser verdadeiras e corretas.
De acordo com a legislação apresentada, tais retificações constituem-se em prestação de
informações fora do prazo, punida com a penalidade prevista no Artigo 107, Inciso IV,
Alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66.
Neste sentido, apenas sintetizando a excelente exposição dos motivos e
fundamentos da decisão de primeira instância, a Recorrente deixou de prestar informações
obrigatórias específicas relacionadas a indicação de transbordo ou baldeação no exterior as quais
somente vieram ao conhecimento das autoridades aduaneiras na solicitação de retificação do
conhecimento eletrônico CE 150805129759988 de e-fl. 17. Destaque-se que estamos tratando de
informações obrigatórias previstas no Anexo III da IN RFB no 800/07 as quais foram solicitadas
para serem incluídas (não retificadas) em 11/07/2008, após a atracação da embarcação STADT
KOLN realizada em 10/07/2008. Portanto, verifica-se a ocorrência da subsunção do fato à norma
para a aplicação da penalidade constante do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste
particular.

2) Da ausência de prejuízo ao erário
A Recorrente afirma que não ocorreu prejuízo ao erário tendo em vista que todas
as informações foram promovidas justamente para alinhar o sistema da Receita Federal ao
transporte realizado. Destaca ser claramente desproporcional a multa, pois a prestação de
informação não implica dano ao erário. Apresenta ainda argumentos relacionados à ofensa ao
princípio do não confisco. Por derradeiro, traz à discussão a alteração realizada pela IN RFB no
1473/14 que alterou inúmeros artigos da IN RFB no 800/07, inclusive revogando o Capítulo IV
que tratava de “Das Infrações e das Penalidades”.
No que concerne ao argumento de ausência de prejuízo ao erário, destaco que está
se tratando de infração aduaneira prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66 (com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) que dispõe da seguinte forma:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.243 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007406/2009-40

(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(grifos da reprodução)
Ou seja, acaso o interveniente aduaneiro não preste informações sobre veículo ou
carga na forma e no prazo determinados pela Receita Federal na Instrução Normativa RFB no
800/07, cabível a aplicação da penalidade legalmente estabelecida. Destaque-se neste contexto,
que a legislação aduaneira prevê, ressalvando disposição expressa em contrário, a
responsabilidade por infrações às normas aduaneiras independem da intenção do agente nos
termos do §2o do art. 94 do Decreto-lei no 37/66. Portanto, não há que se falar em cancelamento
do auto de infração por ausência de prejuízo ao erário.
A respeito da desproporcionalidade da multa aplicada, não há que se conhecer de
tais alegações tendo em vista que este Tribunal Administrativo não tem competência para análise
de ofensa a princípios constitucionais. Adicionalmente, cabe aos Conselheiros a observância do
que determina as súmulas editadas por este Conselho conforme determina o art. 72 do RICARF,
em especial a Súmula CARF no 2, que se enquadra no presente caso, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Por derradeiro, também não há que se falar em cancelamento da penalidade em
virtude da revogação do Capítulo IV que tratava de “Das Infrações e das Penalidades”. Isto
porque a multa foi aplicada em virtude da prestação de informação extemporânea sobre o veículo
conforme previsto no art. 107, IV, “e”, bem como daquelas informações obrigatórias previstas no
Anexo III da IN RFB no 800/07, ambos reproduzidos neste voto. A revogação do Capítulo IV
não altera os fatos e fundamentos que levaram à aplicação da penalidade.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste
particular.

3) Da denúncia espontânea prevista pela legislação aduaneira
A Recorrente alega por fim que seja reconhecido o instituto da denúncia
espontânea tendo em vista que o registro no SISCOMEX dos dados relativos ao transporte
marítimo se deu antes da lavratura de um auto de infração ou mesmo do início do procedimento
fiscal. Para tanto, apresenta como fundamento o art. 138 do Código Tributário Nacional bem
como a nova redação do §2o do art. 102 do Decreto-lei no 37/66. Com o intuito de corroborar seu
entendimento na interpretação legislativa sobre o tema, a Recorrente junta em sua defesa
acórdãos deste Conselho que estariam entendendo no mesmo sentido (Acórdãos nos 3302-
001.879, 3201-001.122 e 3101-000.997).
Discordo do entendimento apresentado pela Recorrente.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.243 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007406/2009-40

O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o infrator informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa
instituídas na legislação aduaneira. Destaque-se que, para sua aplicação, é necessário que a
infração (tributária ou administrativa) seja passível de denunciação por parte do infrator.
Percebe-se que a infração objeto da presente lide (condutas extemporâneas do
sujeito passivo) naturalmente torna impossível a denunciação espontânea da infração tendo em
vista o descumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido na legislação. Para estas
infrações, a denúncia espontânea não poderá desfazer ou paralisar o fluxo inevitável de
transcurso do prazo, circunstância inexorável para ocorrência do instituto alegado.
Portanto, nesta linha de entendimento, não há que se falar em denúncia
espontânea para as infrações que tem por fundamento o descumprimento de prazos da obrigação
acessória, tendo em vista que o núcleo do tipo infracional é o atraso no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também tem se posicionado nesta mesma
linha de interpretação, conforme pode ser evidenciado no Acórdão no 9303-010.958, de
11/11/2020, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue
reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/10/2008
PRAZOS
INSTITUÍDOS
PELA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
INOBSERVÂNCIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à
Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
Recurso Especial do Contribuinte Negado”
Conforme pode ser observado da referida decisão, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais editou a Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos
Conselheiros em seus julgamentos, conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Portanto, improcedente a alegação da Recorrente na aplicação do instituto da
denúncia espontânea da infração no presente caso.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3001-002.243 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007406/2009-40

Da conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 177
DF CARF MF
Original